Tribunal: TJDFT
Processo: 0715542-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715542-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: NATHAN BARBOSA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela agravante MARIA INES DE CARVALHO SANT ANA em face da decisão de ID Num. 44406723 proferido por esta Relatoria, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos: “Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NATHAN BARBOSA COSTA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor de DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, proposto por NATHAN BARBOSA COSTA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O autor narra que é Policial Militar do Estado de Minas Gerais. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja permitida sua participação no concurso para Policial Militar do Distrito Federal e, em caso de aprovação, posterior admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP). Descreve que o Edital do Concurso Público prevê a idade máxima de 30 (trinta) anos no ato da inscrição do concurso para ser admitido no Curso de Formação de praças, ao passo que possui 31 (trinta e um) anos. Diz que, por outro lado, o art. 11, § 1o, da Lei no 7.289/84, dispõe que não se aplicam os limites máximo aos policiais militares da ativa da Corporação. Defende que lhe deve ser dispensado idêntico tratamento, vez que, a despeito de não ser membro da PMDF, compõe o quadro da Corporação da PMMG, desempenhando a mesma atividade fim. Entende que a não incidência deste benefício aos demais policiais militares dos outros entes federativos constitui ofensa ao princípio da isonomia, de modo que se está beneficiando determinado grupo, ainda que em situação idêntica a outro. Elenca entendimentos firmados em jurisprudência É breve o relato. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência requer o preenchimento dos pressupostos do artigo 300 do CPC, a saber: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não é possível reconhecer a probabilidade do direito. Com efeito, nota-se que existe uma lei específica para os cargos da Polícia Militar do Distrito Federal, a Lei 7.289/84. Tal lei, em seu artigo 11, dispõe a idade máxima necessária para ingressar em seus Quadros: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. Percebe-se, portanto, que a lei que rege o concurso público da PMDF exclui expressamente aqueles que possuem idade superior a trinta anos ingressar nos Quadros que não exijam formação superior, existindo presunção de legitimidade da lei, o que não pode ser afastada na análise sumária de liminar. Sendo assim, não há probabilidade do direito apta a permitir a concessão da tutela provisória de urgência. No que tange ao fato de o impetrante ressaltar que já é soldado nos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais não afasta a presunção de legitimidade ostentada pela exigência administrativa, legitimidade que açambarca inclusive as razões de fato que impulsionaram o gestor a impor a regra. Veja que o fato de os limites máximos não serem exigidos dos que já integram as carreiras da PMDF não afastam o fato de que todos os que nela ingressaram um dia tiveram que observar as regras hoje vigentes. Consequentemente, um dia tiveram que observar a determinação legal. Ressalto que, no caso concreto, não vislumbro ato inconstitucional, ilegal ou abusivo. Friso, ainda, que o fato de não impor o limite de idade àqueles que já constam do quadro ocorre justamente pelo fato de o candidato já integrar a força, ensejando no fim, apenas uma movimentação no plano de cargos. Lado outro, caso esse tratamento fosse dispensado a todos militares oriundos de outros estados, poder-se-ia comprometer a gestão relacionada à idade média da tropa, dado que, aparentemente, tem-se na PMDF melhores salários. Diante das razões fáticas expostas, deixo de me filiar aos entendimentos jurisprudenciais mencionados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência em razão da inexistência de comprovação da probabilidade do direito. (...)” Em suas razões recursais narra que na origem, trata-se de ação declaratória, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto o deferimento de sua inscrição no concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal. O pedido liminar foi indeferido, na forma da decisão acima transcrita. Argumenta, em síntese, que o limite etário previsto na Lei no 7.289/1984 é aplicável apenas ao ingresso nos cursos de formação, não alcançando a fase de inscrição no concurso público; e que o agravante integra os quadros da Polícia Militar do estado de Minas Gerais, de modo que o limite etário não se aplica a ele, por analogia ao disposto no parágrafo 1o, do artigo 11 da Lei no 7.289/1984. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja permitida sua inscrição no concurso público. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico a presença de um dos requisitos para concessão da medida liminar, a saber, a probabilidade do direito. Conforme relatado, a irresignação do agravante reside na impossibilidade de realizar sua inscrição no concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal, devido ao fato de possuir mais de 30 (trinta) anos, mesmo que seja policial militar vinculado à corporação de Minas Gerais. O Edital no 04/2023-DGP/PMDF, de 23/01/2023, prevê a exigência da limitação etária, nos seguintes termos: 3. DOS REQUISITOS 3.1 São requisitos para admissão ao Curso de Formação de Praças constantes dos documentos legais descritos no caput deste edital, além dos apresentados a seguir. (...) 3.1.5 Ter, no máximo, 30 (trinta) anos de idade (não ter completado trinta e um anos) até a data da inscrição no concurso público, em conformidade com a Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal), alterada pela Lei no 12.086/2009. 3.1.5.1 Para fins de atendimento do subitem 3.1.5, será considerada a idade do candidato na data de realização de sua inscrição. 3.1.5.2 Para fins de atendimento do subitem 3.1.5, o Instituto AOCP submeterá os dados informados pelo candidato no formulário de Inscrição à validação junto à base de dados da Receita Federal. (grifos nossos) É sabido que o requisito etário para ingresso nos quadros da PMDF é válido, em face da natureza das atribuições do cargo pretendido, conforme consta do enunciado da Súmula no 683 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se: O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. O legislador fixou em 30 (trinta) anos o limite máximo como requisito para ingresso na PMDF, para os cargos sem a exigência de formação superior, conforme dispõe o artigo 11, § 1o, da Lei 7.289/84, verbis: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). § 1o. A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). Nesse contexto, considerada a limitação legal para ingresso no cargo almejado, a previsão editalícia que condiciona a inscrição do candidato ao atendimento do critério etário não possui vício de legalidade, tampouco viola o princípio da impessoalidade. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes deste Tribunal: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE DE IDADE. INSCRIÇÃO. LEGALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. O Supremo Tribunal Federal em recurso submetido aosistema da repercussão geral (ARE-RG n. 678112) consignou a constitucionalidade da limitação de idade para concurso público quando houver justificativa decorrente das atribuições do cargo a ser exercido. A previsão no edital da Polícia Militar do Distrito Federaldo requisito de idade máxima de 30 (trinta) anos até o último dia de inscrição no concurso mostra-se razoável e não padece de vício de ilegalidade. Apelação desprovida. (Acórdão 1096001, 20140111548336APC, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 22/5/2018. Pág.: 533/552. Grifos nossos) DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CRITÉRIO ETÁRIO. EXIGÊNCIA DA LEI No 7.289/84. EXCLUSÃO DE CANDIDATO QUE POSSUI IDADE SUPERIOR À MÁXIMA PREVISTA NA LEI. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A Lei no 7.289/1984, com a redação vigente à época do certame, prevê em seu artigo 11, § 1o, incluído pela Lei no 12.086, de 6 de novembro de 2009, , a idade mínima de 18 (dezoito) e máxima de 30 (trinta) anos para matrícula em curso de formação de soldados policiais militares do Distrito Federal. 2 - Não há falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade do Edital no 41, de 11 de dezembro de 2012, uma vez que é válida a estipulação do critério etário para ingresso nas carreiras militares. 3 - A previsão editalícia de que o critério de limite de idade será aferido "até o último dia de inscrição no concurso" não padece de vício de ilegalidade. Peculiaridades do caso concreto em que o candidato não preenchia o referido requisito na data de encerramento das inscrições, a despeito de ter sido advertido, pelo instrumento convocatório, de que todos os candidatos deveriam observar os requisitos gerais para a matrícula no Curso de Formação, entre os quais está o limite de idade de 30 (trinta) anos estabelecido na Lei no 7.289/84, com a redação então vigente. 4 - Não só o administrado, mas também a Administração Pública, estão sujeitos ao princípio da legalidade, razão pela qual, se a lei que rege a PMDF estabelece os limites mínimo e máximo para ingresso no curso de formação, não poderia a Administração Pública optar por não obedecer aos parâmetros previstos pela Lei. 5 - Para a Administração Pública, a observância do princípio da legalidade é um dever, de modo que ela está obrigada a corrigir os desvirtuamentos acaso existentes entre a conduta dos administrados e a Lei e entre esta e a sua própria atuação. Enunciados 346 e 473 da Súmula de Jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal. 6 - O Supremo Tribunal Federal, em recurso paradigma da sistemática da repercussão geral (Agravo no Recurso Extraordinário no 678.112, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 17/05/2013), reafirmou a sua jurisprudência para consignar a constitucionalidade da limitação de idade para concurso público quando houver justificativa decorrente das atribuições do cargo a ser exercido, o que, nos termos do Verbete no 683 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, confere razoabilidade à exigência legal de limitação etária para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 972223, 20140110384374APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/10/2016, publicado no DJE: 21/10/2016. Pág.: 239/248. Grifos nossos) No mais, a mitigação da limitação etária aos candidatos integrantes da ativa da Corporação tem por objetivo contemplar o policial militar que deseja ascender na carreira. Contudo, o agravante integra os quadros da PMMG, de modo que a exceção legal é inaplicável ao seu caso, porquanto pertence a corporação diversa da PMDF. Interpretação diversa acarretaria uma extensão aos demais integrantes das forças militares de todo o Brasil, quando a lei regula, apenas, o Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal, o que dificultaria, inclusive, a gestão etária da tropa. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE DE IDADE. INSCRIÇÃO. POLICIAL MILITAR DA ATIVA. EXCEÇÃO PREVISTA EM LEI. LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.O artigo 11, parágrafo primeiro, da Lei no 7.289/1984 estabelece a inaplicabilidade dos limites máximos de idade para ingresso nos Cursos de Formação de Oficiais aos policiais militares já integrantes da Corporação. 2. O Poder Judiciário, no exercício do controle jurisdicional dos atos administrativos, não se encontra vinculado às decisões exaradas pelos Tribunais de Contas. 3. Em uma interpretação teleológica, é possível concluir que a exceção inserta naquele dispositivo legal visa prestigiar àqueles que já integram a Polícia Militar do Distrito Federal, bem como possibilitar o crescimento hierárquico no âmbito daquela instituição. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (Acórdão n.1031448, 07054943720178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/07/2017, Publicado no PJe: 17/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em um juízo de cognição sumária, não visualizo a probabilidade do direito do agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões.” Em suas razões recursais, a agravante/embargante aduz que a decisão foi omissa e contraditória em relação ao direito de o candidato se inscrever no concurso público e em relação ao perigo de dano decorrente do aguardo do julgamento do mérito recursal, o qual poderá ocorrer após o fim do prazo para inscrição no concurso. Prequestiona a matéria debatida nos autos. Com base nestes argumentos, o embargante requer, ao final, o acolhimento destes embargos de declaração para que os vícios processuais contidos no acórdão recorrido sejam devidamente supridos, com a concessão da liminar pretendida no agravo de instrumento. Contrarrazões oferecidas pelos agravados/embargados no documento de ID Num. 48064333. É o relatório. DECIDO Conheço dos embargos declaratórios opostos, uma vez que são tempestivos. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). Deve-se considerar omisso o pronunciamento judicial que não se referir a ponto o qual a parte fez menção expressa; bem como a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil; ou deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso (art. 1.022, parágrafo único, incisos I e II, Código de Processo Civil). Contudo, no caso em exame, não se verifica a omissão apontada pelo embargante, uma vez a decisão embargada fundamentou de forma muito clara o motivo pelo qual estão ausentes os requisitos para concessão da medida liminar pleiteada. Sobre o tema, cumpre ressaltar que os requisitos para deferimento da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, são cumulativos. Assim, não é possível deferir o aludido pedido antecipatório quando não há demonstração da probabilidade do direito pleiteado, independente da magnitude do dano eventualmente suportado pela parte. Portanto, infere-se que as razões expostas no recurso ora oposto demonstram seu inconformismo com o fato de esta Relatoria não ter adotado sua tese jurídica e sua pretensão de rediscutir a matéria, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração, que, repita-se, possuem seu âmbito de utilização restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, considera-se prequestionada a matéria ventilada nos autos, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Assim, basta que o tema seja arguido nas instâncias ordinárias, como é o caso, para que esteja implicitamente prequestionado (pré-questionamento ficto). Posto isso, CONHEÇO dos presentes embargos de declaração opostos pelo agravante, mas NEGO-LHES provimento. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. BRASÍLIA, DF, 22 de junho de 2023 16:20:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora